Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-17.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-17.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
Santos registrado(a) civilmente como MICHELE PITA DOS SANTOS

APELADO: IVAN SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve a condenação da Embargante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome do Embargado em cadastro de inadimplentes. A Embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e contradição na fundamentação do dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula 385 do STJ, diante da alegação de existência de negativação anterior válida, e em contradição na fundamentação dos danos morais.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido afastou expressamente a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o fundamento de que as anotações preexistentes eram objeto de questionamento judicial por fraude, conforme boletim de ocorrência e outras ações judiciais, não se tratando de negativações legítimas.

A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, com base na alegação de que uma das ações que contestava os débitos foi extinta por abandono, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Não há contradição na fundamentação do dano moral, pois o acórdão justificou a sua ocorrência no abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, em razão dos prejuízos comerciais e financeiros advindos da negativação indevida.

IV. Dispositivo

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso aclaratório, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01